Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1-Em que pese a competência administrativa da União para normatização das políticas públicas de caráter geral, inclusive para definir a padronização de medicamentos, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, (RE 855.178/SR), a oferta de tratamento médico adequado aos necessitados é obrigação de todos os entes federados, que podem ser demandados isolada ou conjuntamente.
2-Ausentes os pressupostos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema 106, não é possível o acolhimento do pedido.
3- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.